Tribunal: TJDFT
Processo: 0767880-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.
2. Os apelantes sustentam hipossuficiência financeira e inexistência de bens penhoráveis. Alegam que a concessão da gratuidade de justiça afasta a exigência de garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade de justiça e a alegação de hipossuficiência financeira afastam a exigência de prévia garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A garantia do juízo é requisito específico de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme previsão expressa do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.
5. A gratuidade de justiça não se confunde com a garantia do juízo. A primeira dispensa o adiantamento de despesas processuais. A segunda assegura a satisfação do crédito exequendo.
6. O simples deferimento da gratuidade de justiça não afasta, de forma automática, a exigência legal prevista na Lei de Execução Fiscal.
7. Consta que os embargantes ajuizaram outras demandas envolvendo matérias correlatas e os mesmos imóveis. Na execução fiscal vinculada, houve decisão indeferindo pedido de penhora sobre tais bens. Não se verifica interesse processual apto a justificar o recebimento dos embargos com dispensa excepcional de requisito legal.
8. Precedente do Tribunal confirma que a garantia do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos, não sendo suprida pela concessão posterior da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.
2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta, por si só, a exigência de prévia garantia da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2078512, Apelação Cível 0728816-67.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 14.01.2026.